Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-21.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-21.2023.8.14.0042

APELANTE: SILAS EVANGELISTA DE SENA, RAIMUNDO DE OLIVEIRA FEIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, com a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo laudo complementar que atestam lesões na vítima, inclusive com cicatrizes.

4. A autoria emerge dos depoimentos judiciais da vítima e das informantes, coerentes e harmônicos, corroborados pela prova pericial, o que afasta a tese absolutória.

5. A inexistência de contradições relevantes nos relatos testemunhais impede a desqualificação da prova oral.

6. A prática do crime em concurso de agentes justifica a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior grau de censura da conduta.

7. O ataque surpresa configura circunstância desfavorável, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8. As cicatrizes e o afastamento da vítima do trabalho por cerca de 30 dias autorizam a negativação das consequências do crime.

9. A motivação baseada em vingança decorrente de mera suspeita de furto legitima a exasperação da pena-base.

10. A causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP é incompatível com a conduta motivada por vingança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por lesão corporal se sustenta quando amparada por laudo pericial e por depoimentos judiciais coerentes e harmônicos da vítima e testemunhas. 2. A prática do crime em concurso de agentes, mediante surpresa e com consequências relevantes à vítima, autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3. A motivação baseada em vingança afasta a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129,
caput
e §4º, e 109, VI; CPP, arts. 386, V, e 610.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; TJDF, Apelação Criminal nº 0705568-06.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 01/08/2024; TJDF, Apelação Criminal nº 0723923-28.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1ª Turma Recursal, j. 30/10/2024; TJGO, Apelação Criminal nº 5380067-75.2022.8.09.0006, Rel. Des. Roberta Nasser Leone, 3ª Câmara Criminal, j. 06/11/2023; TJPE, Apelação Criminal nº 0006104-19.2016.8.17.0480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 04/06/2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0946640-63.2019.8.13.0024, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal, j. 18/09/2024; TJTO, Apelação Criminal nº 0004519-48.2020.8.27.2731, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, Turmas das Câmaras Criminais, j. 04/10/2022; TJMG, Apelação Criminal nº 0003228
-67.2021.8.13.0338, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Silas Evangelista de Sena apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta De Pedras/PA que o condenou à pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal (ID 30067544).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da basilar no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação dos vetores do art. 59 do CP. Postula, ainda, a aplicação da causa de diminuição da lesão corporal privilegiada, prevista §4º do art. 129 do CP, com eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 30067559).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 30067562), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 31749243).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para a absolvição com fundamento em insuficiência probatória, visto que a
materialidade
está comprovada por Exame de Lesão Corporal (ID 30067486, pág. 12) e Exame Complementar de Debilidade Permanente (ID 30067486, pág. 17), que atestaram que a ofensa à integridade corporal da vítima.

Por outro lado,
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial da vítima e das informantes, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima LEANDRO DA SILVA MACIEL relatou que a primeira vez que SILAS o agrediu foi na feira, quando SILAS achou que LEANDRO havia roubado sua televisão. Houve uma segunda agressão na saída de uma festa, quando LEANDRO foi agredido por RAIMUNDO e SILAS. Eles começaram a agredi-lo, e LEANDRO correu para o mato. RAIMUNDO e SILAS foram embora, mas depois apareceram na ponte próxima à sua residência, onde LEANDRO foi novamente ameaçado e agredido por ambos. SILAS pegou um chicote e o agrediu com ele, além de golpeá-lo com facadas no pé. RAIMUNDO agrediu LEANDRO apenas com socos. Em razão das facadas no pé, LEANDRO ficou 30 dias sem trabalhar. Na festa, não houve nenhum desentendimento.

A testemunha ELIELZA BARBOSA DA SILVA (esposa de LEANDRO) relatou que estavam voltando de uma festa de madrugada quando chegaram a um local deserto. Nesse momento, RAIMUNDO e SILAS apareceram, desceram da moto e SILAS foi em direção a LEANDRO, enquanto RAIMUNDO o golpeou por trás com um soco. SILAS disse: "Eu só quero dar uma surra nele para ele respeitar". Após agredirem LEANDRO, RAIMUNDO e SILAS o deixaram lá, mas depois voltaram e conseguiram pegar LEANDRO novamente. Foi nesse segundo momento que SILAS deu as facadas em LEANDRO, que não estava armado. As agressões ocorreram porque SILAS acusava LEANDRO de ter furtado sua televisão. Na festa, não houve nenhum desentendimento entre LEANDRO, SILAS e RAIMUNDO. LEANDRO estava bêbado, mas consciente, enquanto os acusados estavam embriagados.

A testemunha ALTAMIRA CRISTINA NEGRÃO DA SILVA (irmã de LEANDRO) relatou que não presenciou a primeira agressão contra LEANDRO. Quanto à segunda agressão, ela não presenciou diretamente, pois estava andando na rua com LEANDRO e ELIELZA, mas estava um pouco à frente. ELIELZA gritou pedindo ajuda. ALTAMIRA viu RAIMUNDO agredindo LEANDRO, enquanto SILAS o xingava, acusando-o de ter roubado a televisão. Após a agressão, RAIMUNDO e SILAS pegaram a moto e foram embora. Continuaram seguindo até chegarem à casa da mãe de LEANDRO, que informou que RAIMUNDO e SILAS já haviam agredido LEANDRO. Em nenhum momento LEANDRO ameaçou ou agrediu RAIMUNDO ou SILAS (ID 30067544, pág. 3)

Ante o quadro, “observa-se que a acusação está convergente com a prova documental e oral colacionada aos autos. Em Juízo, a vítima confirmou na essência o depoimento prestado na fase policial e detalhou de forma coerente e segura as circunstâncias do crime. Desse modo, havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo apelante causou lesões e marcas na vítima, é inviável a absolvição” (TJDFT,
ApCrim n 0705568-06.2022.8.07.0004
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 01/08/2024).

Ademais, embora o réu “tente desqualificar a prova testemunhal, não há qualquer indício de contradição nas narrativas apresentadas. (TJDFT,
Apelação Criminal nº 0723923-28.2022.8.07.0016
, Rel. Juiz Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1ª Turma Recursal, j. 30/10/2024).

Sob outro ângulo, no tocante ao pleito
subsidiário
de readequação da dosimetria, eis a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para dosar a pena:

b) DO ACUSADO SILAS EVANGELISTA DE SENA:

A
culpabilidade
do réu é acentuada, dado que agiu em superioridade numérica, o que aumenta a reprovação da conduta. O uso de superioridade numérica revela uma ação que demonstra maior dolo e malícia, uma vez que, ao agir em maior número, os réus têm mais facilidade para subjugar a vítima. Isso é um fator que aumenta a gravidade da ação e a responsabilidade dos agentes (
desfavorável
). No que tange aos
antecedentes
, não há o que valorar negativamente, eis que o acusado não ostenta qualquer registro pretérito apto a ensejar reincidência. Quanto à
conduta social
, não há elementos que autorizem a sua valoração. No que pertine à
personalidade
do agente, igualmente não há elementos para se valorar em prejuízo do acusado. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois os réus emboscaram a vítima quando esta estava voltando para sua casa. A emboscada é uma circunstância extremamente negativa, pois implica em um ataque surpresa, onde a vítima não teve chance de defesa ou de reagir. Isso caracteriza um plano prévio e uma intenção deliberada de causar o mal (
desfavorável
). As
consequências do crime
são graves: a vítima sofreu lesões que necessitaram de pontos e a impediram de trabalhar por aproximadamente 30 dias. A gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima são fatores que devem ser considerados na dosimetria, uma vez que a vítima não apenas sofreu danos físicos, mas também perdeu sua capacidade laboral por um período significativo (
desfavorável)
. O
motivo do crime
baseados em mera suspeita de furto, sem qualquer comprovação, são injustificados e revelam uma atitude precipitada e desproporcional. A vítima foi agredida com base em uma suposição infundada, o que torna a ação ainda mais reprovável (
desfavorável
). Acerca do
comportamento da vítima
, não colaborou para a prática delitiva, motivo pelo qual, considero esta circunstância neutra. Pelos motivos acima, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção, pelo delito praticado.

Não existem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Sendo assim, fixo a pena intermediária em 07 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento e nem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras da pena, para o réu SILAS EVANGELISTA DE SENA, torno CONCRETA E DEFINITIVA a pena privativa de liberdade pelo crime de lesão corporal de natureza LEVE em 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DE DETENÇÃO. (ID 30067544, grifos nossos)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, referente à culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos do crime, foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No ponto, vê-se que não há espaço para neutralizar a moduladora da
culpabilidade
, pois o fato de o crime ter sido cometido mediante concurso de agentes “é suficiente para manter a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade na sentença, pois indica um maior grau de censura em seu comportamento” (TJGO,
Apelação Criminal nº 5380067-75.2022.8.09.0006
, Rel. Desa. Roberta Nasser Leone, 3ª Câmara Criminal, j. 06/11/2023).

Relativamente às
circunstâncias do crime
, mantenho a negativação, “pois a vítima foi atingida de surpresa, sem chances de defesa, estando acompanhada por outras pessoas, inclusive de sua companheira.” (TJPE,
ApCrim n. 0006104-19.2016.8.17.0480
, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 04/06/2025), conforme o depoimento judicial da informante Elielza Barbosa da Silva (ID 30067534, aproximadamente 01min:50seg).

Outrossim, “a valoração negativa do vetor das
consequências do delito
, na primeira fase do processo dosimétrico” deve ser mantida “em virtude das diversas
cicatrizes
no corpo suportadas” pelo ofendido “causadas pelas agressões do réu (TJMG,
ApCrim n. 0946640-63.2019.8.13.0024
, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 18/09/2024), como se deu na espécie, visto que o laudo complementar atestou a existências de cicatrizes (ID 30067486, pág. 17).

Em complemento, a vetorial
motivos do crime
deve permanecer negativada, porquanto o apelante praticou o crime de lesão corporal por vingança, por suspeitar que a vítima tinha praticado um furto. Assim, “havendo comprovação de que o crime foi impulsionado por sentimento de vingança, é cabível a exasperação da pena-base.” (TJTO,
ApCrim n. 0004519-48.2020.8.27.2731
, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, Turmas das Câmaras Criminais, j. 04/10/2022)

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ademais, inviável reconhecer a incidência da
causa de diminuição
de pena prevista no §4º do art. 129 do CP, pois “tendo o réu agido com o intuito se vingar e punir a vítima, torna-se incompatível afirmar que agiu sob relevante valor social, sendo impossível o reconhecimento da lesão corporal privilegiada.” (TJMG,
ApCrim n. 0003228-67.2021.8.13.0338
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024).

Por derradeiro, mantida a pena, resta prejudicada a análise do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026